Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014430-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELTON GUADAGNIN - CPF: 003.901.039-26 (AGRAVADO), INES DOS SANTOS GUADAGNIN - CPF: 754.770.099-34 (AGRAVADO), RODRIGO HUMBERTO PRADO - CPF: 026.818.889-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – LAUDO INCOMPLETO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 873 do CPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 436-08.2007.8.11.0106, não acolheu a impugnação a avaliação apresentada pelo agravante e homologou o laudo de fls. 270/273 dos autos de origem, realizado pelo oficial de justiça/avaliador.

Em suas razões, o recorrente afirma que o valor apurado no laudo está muito acima da média de mercado. Aduz que o valor de mercado, por hectare, na região do imóvel, corresponde a R$7.342,64 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o imóvel possui 600 há, portanto um simples cálculo é capaz de comprovar a elevação no valor apurado.

Discorre sobre o direito de nova avaliação amparado no art. 873, II do CPC e pede a reforma da decisão de primeiro grau para que seja designada nova avaliação do imóvel de matrícula n.o 43.648 do CRI de Barra do Garças.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 22926033.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, por meio do ofício de Id. n.o 18958989.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação de execução de título extrajudicial, em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de uma nova avaliação do imóvel penhorado, qual seja um imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com área de 600 ha, registrado sob a Matrícula no 43.648, do CRI de Barra do Garças, localizado no município de Novo São Joaquim, de propriedade de Inês dos Santos Guadagnin.

O banco recorrente alega, em apertada síntese, que o valor apurado pelo oficial de justiça no laudo, de R$9.910.640,00 (nove milhões, novecentos e dez mil, seiscentos e quarenta reais) – Id. n.o 16995468, está muito acima da média de mercado, aponta o valor de R$7.342,64 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) por hectare como o praticado na região e que tendo o imóvel área de 600 ha, com simples cálculo é possível verificar a elevação.

Dessa forma, a parte agravante pretende a realização de nova avaliação a fim de computar a valorização do bem.

No entanto, a razão não lhe assiste.

É assim porque o imóvel foi avaliado judicialmente, conforme Laudo de Id. n.o 16995468, com a especificação de todos os detalhes do imóvel, incluindo as benfeitorias.

Assim, agiu com o acerto o juiz ao indeferir a realização de nova avaliação.

O art. 873 do CPC determina que:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

In casu,
não verifiquei nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal que autorizasse a realização de nova avaliação. Até mesmo porque não basta o simples requerimento para realização de nova avaliação, é necessário para tanto, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal.

Nesse contexto, verifica-se que os recorrentes apenas questionam de maneira genérica a necessidade de reavaliação, mas não apresentam prova desses fatos.

Na impugnação de Id. n.o 16992982 o único argumento apresentado pelo recorrente ao Juízo
a quo
é de que o valor da avaliação está muito elevado e foi colacionado junto as razões, a consulta de um site de venda de imóveis na região, indicando uma fazenda colocada à venda por R$4.500,000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). E ao rejeitar a manifestação o douto julgador exarou
“Sem delongas, a impugnação à avaliação não merece acolhimento. Fato é que, ao discordar do valor apontado pelo avaliador/Oficial de Justiça, o único argumento que o exequente se baseou foi a existência de um imóvel posto à venda na mesma região com valor destoante daquele apontado pelo meirinho. De outra banda, o laudo de avaliação de fl. 270/273 traz informações técnicas e uma análise minuciosa do imóvel, descrevendo-o com precisão, razão pela qual não se vislumbra óbice a sua homologação.”

Feitas essas considerações, depreende-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a existência de uma das hipóteses taxativas previstas em lei, para a realização de nova avaliação, o que se admite tão somente de forma excepcional.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - NOVA AVALIAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 683, do CPC, somente excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se houver dúvida concreta sobre o valor atribuído ao bem. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.”
(AI 10321/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO COMPROVADA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação.” (STJ - AgRg na MC 16.022/SP)”
(AI 84641/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020